Tribunal: STF
Processo: HC 183445
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no RHC 103.170/PA, negou provimento ao recurso e concedeu a ordem de ofício, assim ementado (eDOC 9):
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE RESPONDE A OUTRO PROCESSO. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
    1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, ressalto estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos entenderam que restou demonstrada a periculosidade do recorrente, diante da nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, tendo em vista que permaneceu em local incerto e não sabido durante todo o curso da ação penal. Tais circunstâncias somadas ao fato de risco concreto de reiteração na prática delitiva, uma vez que o recorrente também responde a outra ação penal pelo crime de roubo majorado, demonstram risco ao meio social.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    2. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, antecedentes, domicílio certo e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
    3. Inaplicável quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.
    4. Esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário. Assim, tendo a sentença condenatória fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum.
    5. Recurso em habeas corpus desprovido. Ordem concedida, de ofício, apenas para adequar a prisão preventiva ao regime semiaberto fixado na sentença.”
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi condenado, como incurso no art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 333 do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto; b) por ocasião da prolação da sentença, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sem que estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPP; c) inexiste fundamentação idônea para a segregação cautelar, havendo jurisprudência assentada no sentido de ser tal medida incompatível com o regime inicial semiaberto; d) uma vez não havendo trânsito em julgado da sentença condenatória, a imposição da prisão viola o princípio da presunção de inocência; e) desde a revogação da prisão preventiva, ocorrida em 28.11.2014, não houve fato superveniente para justificar a proibição de se apelar em liberdade; f) o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, e aluno do Programa Edução de Jovens e Adultos em Período Semestral (PEJAS).
    Pugna pela revogação da prisão preventiva, franqueando ao paciente o direito de apelar em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1. Primeiramente, no que tange à decretação da custódia cautelar, diversamente do que alega o impetrante, o magistrado, ao determinar a prisão preventiva do paciente, por ocasião da sentença condenatória, calcou-se, de forma satisfatória, na situação de foragido do paciente, como elemento a indicar, a um só tempo, a necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (eDOC 11, p. 12):
    “j) Direito de apelar em liberdade
    Nego o benefício do apelo em liberdade aos réus, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista a possibilidade concreta dos acusados se eximirem da aplicação da sanção penal imposta, já que os mesmos empreenderam fuga da delegacia de polícia.
    Nas palavras abalizadas de Guilherme de Souza Nucci, o decreto de prisão preventiva com o fundamento de assegurar a aplicação da lei penal visa ‘garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido o ajuizamento da ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. Não bastasse já ter ele cometido o delito que abala a sociedade, volta-se agora contra o processo, tendo por finalidade evitar que o direito de punir se consolide.’
    Deste entendimento, não destoa a jurisprudência:
    ‘3. A fuga do distrito da culpa ou sua oposição ao chamamento processual são elementos suficientes para a decretação de sua custódia cautelar, tanto pela conveniência da instrução criminal, como para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes do STJ.’ (STJ, Habeas Corpus nº 133913/RJ (2009/0069875-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves Lima, j. 09.02.2010, unânime, DJe 15.03.2010).
    ‘Se o paciente se esquiva da Justiça, causando dificuldades à aplicação da lei penal, justifica-se a sua prisão preventiva. Recurso improvido’ (STF – RHC 67.338-4 – Rel. Carlos Madeira – DJU 7.4.89 – RT 646/359).
    ‘Firme a jurisprudência do STF e do STJ no sentido de que a fuga do réu do distrito da culpa, por si só, justifica o decreto de prisão preventiva para viabilizar a própria instrução criminal e a aplicação da lei penal’ (STJ – RHC – Rel. Anselmo Santiago – RSTJ 93/408).
    Nem se alegue que o fato de ter sido os réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto tornaria a custódia cautelar desproporcional à sanção. Isso porque a prisão preventiva não se reveste de caráter punitivo, mas se presta a garantir a proteção de bens jurídicos outros. Afora isso, o cumprimento de pena em regime semiaberto implica em privação de liberdade, sendo certo que se trata de uma etapa inicial do processo de ressocialização.”
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece o fundamento – segundo o qual aponta que o paciente se encontra em situação de foragido da Justiça – como apto a ensejar, em tese, a medida gravosa.
    Assim, não há como reputar ilegal a manutenção do decreto prisional imposto ao paciente que, ademais, é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte, a qual, em diversas oportunidades, já asseverou que “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). E ainda: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉUS FORAGIDOS. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 165.517 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19.06.2019)
    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada.” (HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03.10.2016)
    Logo, conforme acima demonstrado, segundo depreende-se dos autos, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem. 
    No mesmo sentido entendeu o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso posto à apreciação daquela Corte (eDOC 9, p. 7):
    “Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
    In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade do recorrente, diante da nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, tendo em vista que permaneceu em local incerto e não sabido durante todo o curso da ação penal.
    […] 
    Tais circunstâncias, somadas ao fato de risco concreto de reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme asseverado pelo Tribunal de origem, o recorrente também responde a outra ação penal pelo crime de roubo majorado, demonstram o risco ao meio social.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.”
    2. Ademais, em relação ao argumento de que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e está inserido em programa educacional para adultos, consigno que, conforme jurisprudência desta Corte, as afirmadas condições subjetivas favoráveis não impedem, isoladamente, a imposição da custódia processual, notadamente quando presentes, como no caso concreto, as hipóteses previstas no art. 312 do CPP, que autorizam a imposição da medida gravosa em apreço. Na mesma direção: HC 149.403 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.12.2017 e HC 130.709, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 07.06.2016.
    Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente